Tribunal: TJSP
Processo: 0003134-32.2015.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Júri – Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos – Inocorrência – Acusado que admite ter sido o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima – Inexistência de prova a propósito da alegada legítima defesa – Violenta emoção – Versão isolada do apelante – Não comprovação – Preservação da soberania do Tribunal do Júri – Pena e regime prisional corretos – Recurso

Ementa:
Júri – Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos – Inocorrência – Acusado que admite ter sido o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima – Inexistência de prova a propósito da alegada legítima defesa – Violenta emoção – Versão isolada do apelante – Não comprovação – Preservação da soberania do Tribunal do Júri – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
Registro: 2020.0001035498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003134-32.2015.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante JOÃO PEREIRA
DOS REIS NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
Júri
Decisão manifestamente contrária à
evidência dos autos Inocorrência Acusado que
admite ter sido o autor dos disparos de arma de
fogo contra a vítima
Inexistência de prova a
propósito da alegada legítima defesa
Violenta
emoção
Versão isolada do apelante
Não
comprovação
Preservação da soberania do
Tribunal do Júri Pena e regime prisional corretos
Recurso improvido.

Vistos.
JOÃO PEREIRA DOS REIS NETO, qualificado
nos autos, foi processado perante o juízo da Vara do Júri da Comarca de
Palmital, apontado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV e art.
211, ambos do Código Penal.
Segundo a inicial, no dia 8 de novembro de 2015, no
período noturno, após as 21 horas, na estrada PMT 10, onde se situa o aterro
sanitário, na cidade de Palmital, agindo em concurso com duas pessoas não
identificadas, com animus necandi, por motivo torpe, com emprego de meio
cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou
disparos de arma de fogo contra Paulo Henrique Galvão causando nele
ferimentos que deram causa à sua morte e ocultou o cadáver da vítima.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
Após regular instrução, sobreveio a r. decisão de fls.
411/418, que pronunciou o acusado, para ser submetido a julgamento em
plenário, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos
do Código Penal.
Em julgamento realizado no dia 25 de julho de
2019, o acusado foi absolvido do delito previsto no art. 211, do Código Penal,
mas acabou condenado pelo Tribunal do Júri, por infração ao art. 121, § 2o,
inciso IV, do Código Penal, tendo o MM. Juiz Dr. Vinicius Monerat Toledo
Machado imposto a ele a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime
inicial fechado (fls. 526/529), ficando negado o direito de recorrer em
liberdade.
Opostos embargos de declaração pelas partes (fls.
545/546 e 547/549), sobreveio a decisão de fls. 563/565, que acolheu aquele
apresentado pelo Ministério Público para afastar a omissão na fundamentação
da sentença e fixar a pena em 12 anos de reclusão, em regime fechado.
Inconformada apela a Defesa alegando que a
conclusão dos jurados contrariou manifestamente a prova dos autos, por
configurada a legítima defesa, tudo levando à anulação do julgamento.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta com o reconhecimento
do privilégio (fls. 604/609).
Recebido o recurso (fls. 582), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 616/620).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 626/629).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
Cuida-se de apelação interposta por João Pereira dos
Reis Neto contra a r. sentença de fls. 526/529, declarada a fls. 563/565, que,
em atenção à decisão dos jurados, que condenaram o réu por infração ao art.
121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, impôs a ele a pena de 12 anos de
reclusão em regime fechado.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que não é mesmo caso de anulação da decisão dos jurados.
De fato, consoante dispõe o art. 593, inciso III, “d”,
do Código de Processo Penal, a apelação nos casos da competência do
Tribunal do Júri somente tem cabimento quando a conclusão dos jurados é
“manifestamente contrária à prova dos autos”.
E, segundo jurisprudência tranquila nos Tribunais,
“...os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e JOSÉ FREDERICO
MARQUES, apreciando tal soberania, com muita propriedade, lembrou a
“impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão
da causa“ (in JÚRI, Malheiros Editores, 8a ed., pág. 46). Só
excepcionalmente, então, pode ocorrer a reforma destas decisões, quando
manifestamente contrárias à prova dos autos. DAMÁSIO E. DE JESUS,
em seu Código de Processo Penal Anotado, assenta ser “pacífico que o
advérbio manifestamente (III, “d”) dá bem a idéia de que só se admite seja
o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é
arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos“ (in ob. cit.,
Saraiva, 7a ed., pág. 373). Para a Corte Suprema, decisão manifestamente
contrária à prova dos autos é aquela destituída de qualquer fundamentação
e apoio no processo, não a representando o acolhimento de uma das opções

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
probatórias existentes nos autos, mesmo que frágil, em detrimento de outra
(in RT 667/361) (TJSP, Apelação no 0003914-55.2010.8.26.0541, 5a Câmara
de Direito Criminal, julgado em 30 de junho de 2011, rel. Des. Pinheiro
Franco).
E, deve-se entender como decisão manifestamente
contrária aquela que não tem apoio em qualquer prova e que é proferida de
maneira absolutamente diversa do que indicam os elementos colhidos no
processo. Vale dizer, não se considera decisão contrária à evidência dos autos
a que encontra respaldo em alguns elementos evidenciados pela prova.
Ademais, ao Conselho de Sentença é “...assegurado
o privilégio de escolher, na prova feita, aquilo a que dispensar
consideração, desprezando o mais; tão somente quando o veredicto do
tribunal leigo é arbitrário, porque se dissocia integralmente da prova dos
autos, isto é, não há qualquer elemento de prova que ampare, que apóie a
solução adotada, surge a possibilidade de, repelindo o arbítrio, entrar o
tribunal de recurso no mérito... Destarte, a reforma só se justifica na
ocorrência de patente error in judicando” (Código de Processo Penal
Brasileiro Anotado, Espínola Filho, vol. 6, pag. 146).
No mesmo sentido o ensinamento de Guilherme de
Souza Nucci para quem "o ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório,
determinando a realização, quando efetivamente o Conselho de Sentença
equivocou-se adotando tese integralmente incompatível com a prova dos
autos. Não cabe a anulação quando os jurados optam por uma das
correntes de interpretação da prova possíveis de surgir... a cautela na
anulação das decisões do júri deve ser redobrada para não transformar o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a
vida" (Código de Processo Penal Comentado, 10a edição, pag. 1026).
Por aqui, os jurados não se mostraram arbitrários ao
proferirem a decisão condenatória, pois agiram exercendo a soberania que
lhes assegura a Constituição e aceitaram uma das versões apresentadas,
reconhecendo, então, a existência de provas e elementos suficientes à
conclusão condenatória.
Bem por isso, já se decidiu nesta Col. 11a Câmara de
Direito Criminal, em acórdão da lavra da eminente Desembargadora Maria
Tereza do Amaral que “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento segundo o qual, havendo mais de uma versão plausível diante
do conjunto probatório, a opção majoritária do júri por uma delas não
configura, necessariamente, manifesta contrariedade à prova dos autos.
Nesse sentido: "Manifesta contrariedade à prova dos autos. Tal não ocorre
quando os jurados, bem ou mal, optarem por uma das versões da prova do
fato." (STJ - REsp 64.476-PB - Rel. Min. José Dantas - 5a T - DJU n° 198,
16.10.95, p.34.680)” (Apelação no 0128529-91.2010.8.26.0000, julgada em
08/06/2011).
No caso dos autos, a prova trouxe elementos capazes
de convencer a propósito da autoria do delito imputado ao réu, que sequer
negou ter desferido os cinco disparos de arma de fogo contra o ofendido.
Na verdade, o acusado contou que tinha desavenças
anteriores com o ofendido, que era ameaçado por ele, e apenas procurou crer
que agiu em legítima defesa, pois o encontrou casualmente em um aterro
sanitário e Paulo Henrique sacou uma espingarda, de modo que ficou

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
assustado e desferiu os disparos contra ele deixando seu corpo no lugar
(áudio digital do SAJ link de fls. 621).
Entretanto, as testemunhas de acusação Osvaldo e
Vadson, policiais civis que trabalharam no caso, relataram que o pai da vítima
reconheceu seu corpo ainda no local dos fatos. Disseram mais, que tanto ele,
como a namorada/convivente do ofendido (Viviane) alegaram que, na noite
anterior, o réu foi até a casa dela em um automóvel UNO, de cor escura, com
algumas pessoas, e todos saíram juntos daquele local, de modo que Paulo
Henrique não foi mais visto até aquele momento (áudio digital do SAJ link
de fls. 621).
Não bastassem esses relatos, o laudo pericial de fls.
69/93 aponta que o ofendido recebeu cinco disparos de arma de fogo, sendo
os primeiros em regiões não letais braço esquerdo e na coxa direita e dois
deles pelas costas, tudo evidenciando que não houve repulsa a injusta
agressão.
Impossível reconhecer, então a legítima defesa , de
maneira que não há decisão contrária à prova dos autos.
Dessa forma, considerando que os jurados aceitaram
uma tese que encontra apoio em elementos concretos nos autos, nada
recomenta o afastamento da soberania dos veredictos, a ponto de justificar a
anulação do júri.
Da mesma forma, os jurado afastaram o privilégio
do § 1o, do art. 121, do Código Penal e reconhecerem a qualificadora do § 2o,
inciso IV do mesmo dispositivo, sem que, como se viu, tenham contrariado

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003134-32.2015.8.26.0415 - Palmital
Apelante: João Pereira dos Reis Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19811
manifestamente a prova dos autos, pois, repita-se, nada indica que o réu tenha
agido tomado pela violenta emoção logo, em seguida a injusta provocação da
vítima,.
Ao contrário, há prova no sentido de que tudo
decorreu de desavenças entre eles, e depois que o réu buscou a vítima em sua
casa e a levou a um aterro sanitário, onde foram realizados os disparos de
arma de fogo, recurso que dificultou sua defesa, já que não teve condições de
reagir.
No mais, a pena foi estabelecida no mínimo legal de
12 anos de reclusão (fls. 563/565), com eleição de regime fechado, que é
mesmo o único compatível com a quantidade de pena imposta.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que permanecem
presentes os motivos que levaram à decretação da prisão por ocasião do
julgamento em plenário.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR